Tribunal: TJBA
Processo: 0510209-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510209-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE TAMBÉM FOI ABORDADO EM VIA PÚBLICA, NA POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO BASTA A PRÁTICA DE UM DOS DEZOITO VERBOS NUCLEARES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA).

1
. Trata-se de recurso de Apelação interposto por Matheus Pereira dos Santos, contra a Sentença proferida pela Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

2. Pleito de absolvição em razão da violação de domicílio. N
o caso dos autos, embora o acusado tenha sido previamente abordado em via pública, verifica-se que de fato
não foram indicados elementos suficientes para demonstrar a existência de fundada suspeita acerca da prática delitiva no imóvel do acusado, uma vez que não foram realizadas investigações prévias que indicassem movimentações suspeitas, nem
houve qualquer autorização judicial neste sentido. Assim, devem ser consideradas ilícitas as provas colhidas no imóvel, na forma do art. 157 do CPP. Por outro lado, conforme devidamente pontuado pelo magistrado sentenciante, é válida a prova produzida a partir da busca pessoal realizada em via pública, uma vez que esta se baseou na existência de denúncias de populares, de forma que, com base nas informações recebidas, a guarnição se dirigiu ao local, onde se encontrava o referido indivíduo com as características informadas, o qual foi abordado e identificado como sendo o apelante. Feita a revista pessoal, foram apreendidos com o recorrente 8,04 g de maconha e 10 porções de cocaína. Assim, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição.

3. Alega, a defesa do apelante, que o paciente é usuário de drogas, devendo o delito de tráfico de drogas ser desclassificado para o delito previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006.
Contudo, embora a quantidade de droga apreendida
seja pequena, a forma como estas se encontravam acondicionadas (embaladas individualmente), a natureza de uma das substâncias apreendidas (cocaína), a qual possui um alto grau de nocividade, bem como os depoimentos policiais no sentido de que receberam denúncias de populares acerca da prática ilícita pelo recorrente, indicam, com segurança, a destinação das substâncias ao tráfico, e não ao uso pessoal do apelante, sendo, portanto, incabível a pleiteada desclassificação.

4. Outrossim, entendo que o apelante não faz jus à aplicação do benefício do tráfico privilegiado, visto que possui condenação na Ação Penal de n. 0564630-63.2018.8.05.0001, também por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 13 de dezembro de 2022, o que atesta sua dedicação às atividades criminosas e justifica a não aplicação do referido benefício.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
0510209-55.2020.8.05.0001
, oriunda da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, 9 de abril de 2024.